Tribunal: TJDFT
Processo: 0740110-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. COISA JULGADA MATERIAL. NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. COMPROVADO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante o artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o do Código de Processo Civil, a coisa julgada caracteriza-se apenas pela reprodução de ação idêntica a outra já transitada em julgado, ou seja, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade.
2. A extinção do processo sem resolução do mérito faz apenas coisa julgada formal e não impede que a parte ajuíze nova ação, uma vez que a pretensão material não restou atingida.
3. Comprovado o fato constitutivo do direito do autor, impõe-se a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento das taxas de condomínio referentes ao período inadimplido.
4. APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.